Tribunal: TJDFT
Processo: 0734917-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ao não acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e de excesso de execução. Em decisão monocrática, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
2. Em contrarrazões, o agravado requereu a condenação do recorrente por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o recorrente faz jus à gratuidade da justiça; (ii) se o executado/recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, pois alega não ter participado do negócio jurídico que ensejou a demanda judicial; (iii) se houve excesso da execução, decorrente da falta de individualização das obrigações do título judicial; e (iv) se houve litigância de má-fé por parte do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recolhimento do preparo recursal configura ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômico-financeira e, por isso, obsta o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica.
5. Não se admite a rediscussão da legitimidade passiva do executado acerca da pretensão que originou o título executivo judicial, em vista da revelia do recorrente na fase de conhecimento e dos limites subjetivos da coisa julgada (art. 508 do CPC). O disposto no art. 525, § 1o, II, do CPC apenas permite o debate quanto à legitimidade referente ao procedimento executivo.
6. Diante da condenação solidária arbitrada na sentença, o exequente/agravado tem o direito de exigir o pagamento, via cumprimento de sentença, de um dos réus (agravante), e, nessa medida, não configura excesso de execução a cobrança pela integralidade da dívida descrita no título judicial, conforme do art. 275 do Código Civil.
7. Não constatada a prática de condutas descritas no art. 80 do CPC, é incabível impor ao executado as penalidades por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.